Tribunal: TCU
Processo: 007.644/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse no 784457/2013, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Colônia do Piauí/PI, tendo por objeto a "implantação e modernização de infraestrutura esportiva"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do Município de Colônia do Piauí/PI e do Sr. Selindo Mauro Carneiro Tapeti, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá e do Sr. Selindo Mauro Carneiro Tapeti, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/3/2016 109.045,45 6/3/2018 56.648,43 6/3/2018 27.815,05 9.3. aplicar, individualmente, à Sra. Lúcia de Fatima Barroso Moura de Abreu Sá e ao Sr. Selindo Mauro Carneiro Tapeti, multas previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. jugar regulares com ressalvas as contas do Município de Colônia do Piauí/PI, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. informar a Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, e os demais interessados acerca deste Acórdão.